Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0736873-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE AGRAVADAS: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE e AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. DESPACHO Nos termos do disposto nos artigos 1.021, § 2o, do CPC, e 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se as partes agravadas, COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE e AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno de ID 31007082. Após, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008